Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS POLICIAIS ATUANTES NO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DOS AUTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS RESPEITADO. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. SISTEMA DE HIERARQUIA DAS FASES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais atuantes no caso, deve ser mantida a condenação.

2. Valoradas negativas circunstâncias judiciais e sendo o réu reincidente, não se mostra possível a fixação da pena no mínimo legal para os delitos, a fixação de regime prisional menos gravoso e, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. E como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), a jurisprudência majoritária tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.1. Adotado o referido critério, para a fixação das penas-base dos delitos, deve ser mantido.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, configurada a reincidência, fundamentada em três condenações criminais transitadas em julgado, não se mostra adequada a adoção do critério ordinário de 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena, tendo em vista a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. Todavia, consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o referido critério, quando adequado, deverá incidir sobre a pena-base, e não sobre o intervalo das penas cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4.2. O fato da multirreincidência ser fundamentada em três condenações criminais transitadas em julgado não autoriza, por si só, o agravamento da pena três vezes, em face de cada anotação, por se mostrar uma única circunstância legal. Todavia, mostra-se adequado o incremento da sanção em 1/4 (um quarto), conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4.3. Contudo, se a quantidade de pena resultante, por uma circunstância agravante, for inferior à quantidade de pena acrescida na fase antecedente, em razão de uma circunstância judicial negativa, deve ser considerado, como patamar mínimo, a quantidade acrescida na primeira fase.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. 5.1. Verificado que a indenização fixada na sentença é adequada, proporcional e está de acordo com as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, não há que se proceder à sua redução em grau de recurso.

6. A competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é do Juízo das Execuções Penais, consoante consolidada jurisprudência.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.